Tribunal: STF
Processo: HC 151849
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.